Tribunal: STF
Processo: HC 228511
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus nº 170.702.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    O habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem teve o seu processamento indeferido.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual, após juntada do parecer do Ministério Público Federal ao autos, solicitou informações ao Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na demora para julgamento do supracitado recurso.



    Alega que, no “caso de origem, existe apenas uma vítima e um acusado, não existindo complexidade exacerbada que justifique a demora jurisdicional para uma decisão, seja ela positiva ou negativa aos olhos do paciente, não sendo razoável e nem proporcional que o Recurso em Habeas Corpus se prolongue tanto no tempo.”. 



    Destarte, aduz que o “presente caso, data máxima vênia, ajusta-se à situação excepcional no qual o Supremo Tribunal Federal está apto e pode determinar que o Superior Tribunal de Justiça coloque em pauta o julgamento do recurso (...).”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer, pelo princípio do justo, seja concedida a presente liminar, para que o Exmo. Min. Relator João Batista Moreira apresente o RHC nº 170702/SP (2022/0288953-9) em mesa, até na segunda sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem. 



    Ou ainda, alternativamente que seja oficiado o Eminente Relator no RHC nº 170702/SP (2022/0288953-9) para que se atente ao princípio da razoável duração do processo e paute o recurso para julgamento. 



    Ademais, requer que seja ao final confirmada a ORDEM DE “HABEAS CORPUS” em favor de MARCOS ANTONIO PARENTE, mantendo-se a liminar anteriormente concedida, com o fim de que seja confirmada o constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para julgamento do o RHC nº 170702/SP (2022/0288953-9) e a consequente determinação que o feito seja apresentado em mesa, até na segunda sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem, pois agindo assim estaremos a fazer justiça!”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ademais, cumpre consignar que em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o processo segue em tramitação, sendo seu último andamento datado de 1º/02/2023, ocasião em que os autos foram redistribuídos por prevenção e conclusos ao Ministro Relator. Não se vislumbra, portanto, indevida paralisação dos trâmites dos autos. 



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente